Tribunal: TJPA
Processo: 0802100-29.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802100-29.2022.8.14.0301

APELANTE: CEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: VERIDIANO COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Remessa necessária e apelação cível. Concurso público. Exigência de idoneidade moral. Candidato que responde a processo penal em curso. Presunção de inocência. Princípio da moralidade. Carreiras de segurança pública. Gravidade das condutas imputadas. Excepcionalidade justificada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu segurança, permitindo a participação de candidato no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO/2021) da Polícia Militar, mesmo respondendo a processo penal, com base na ausência de condenação definitiva e no princípio da presunção de inocência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão de candidato que responde a processo penal é compatível com a presunção de inocência, bem como, em estabelecer se a exigência de idoneidade moral em carreiras de segurança pública permite a valoração negativa de processos em andamento.

III
.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 22, afirma que, sem previsão constitucional e legal específica, é ilegítima a cláusula de edital que exclua candidatos apenas por responderem a inquérito ou ação penal, salvo situações de excepcional gravidade.

4. O STF permite a aplicação de critérios mais rígidos para carreiras de segurança pública, dada a relevância das atribuições desses cargos, justificando a exclusão de candidatos com processos em curso, desde que a gravidade seja devidamente fundamentada.

5. No caso concreto, os crimes imputados ao apelado (tráfico de drogas, corrupção passiva e concussão) apresentam gravidade suficiente para justificar a aplicação de critérios mais rigorosos, considerando a função do oficial policial militar.

6. A decisão em análise segue precedentes que reconhecem a necessidade de controle severo sobre candidatos a cargos que envolvem a guarda de bens e direitos da coletividade.

IV. Dispositivo

7. Apelação provida. Remessa Necessária conhecida e provida. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 5.162-A/84

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 06/02/2020; STF, Rcl 64073 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 17/09/2024; STF, RE 1329783 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 23/08/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

40ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 de novembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelação (processo nº
0802100-29.2022.8.14.0301
- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém-PA, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por VERIDIANO COSTA PEREIRA

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para assegurar a participação do impetrante no PROCESSO SELETIVO do CHO/2021, a fim de que não seja excluído com base no ITEM 6.5, ALÍNEA f do edital, porquanto estiver na condição de “acusado”, isto é, respondendo a processo administrativo, julgando o feito com resolução do mérito e nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tornando definitivos os efeitos da liminar deferida.

Em razões recursais, o Estado alega que o apelado não demonstra cumprir as exigências legais para ter direito de se inscrever no processo seletivo ao curso de habilitação de Oficiais, em razão de responder ao processo criminal nº 0004667-20.2018.8140.200, dada a gravidade dos fatos imputados, quais sejam: crimes de tráfico e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, 34 e 35, da Lei 11.343/20006, concussão e corrupção passiva, em concurso de pessoas, conforme artigos 316, 317 e 29, do código penal.

Aduz que a circunstância faz incidir a Resolução 001/EMG/PM, prevista na cláusula 1 do edital 01/2020, configurando ato atentatório à moral e incompatível com o decoro da função policial militar, o que justifica a eliminação do candidato.

Sustenta que, embora vigore a presunção de inocência no direito pátrio nacional, a exigência editalícia veda conduta inaceitável, considerando a natureza da função militar e o caráter absolutamente retilíneo exigido dos candidatados a uma vaga na Polícia Militar, em razão dos bens e interesses públicos que devem ser guardados e assegurados pelos militares.

Conclui que a exigência editalícia não é incompatível com o referido princípio, posto que o STF, no Tema 22, decidiu que não se trata de verificar a culpa ou a inocência do impetrante em relação ao processo criminal ou administrativo que responda, mas a valoração da conduta moral do candidato, ressaltando que a conduta ilibada e idônea é exigida para o ingresso no serviço militar, nos termos da Lei nº 6.626/2004.

Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Ao final, pede o provimento para que seja denegada segurança.

Em contrarrazões, o apelado pede a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão de minha prevenção.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo provimento do recurso

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço do Apelação Cível e da Remessa Necessária, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que concedeu a segurança para determinar que a Administração se abstenha de indeferir a inscrição do apelado
no processo seletivo ao Curso de Habilitação de Oficiais
CHO/PMPA/2021 caso inexista decisão condenatória definitiva proferida em processo de natureza civil, militar ou em conselho de disciplina.

A Lei nº 5.162-A/84, que dispõe sobre o ingresso e Promoção nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficial Especialista estabelece as condições para ingresso da seguinte forma:

Art. 16 - São condições essenciais para o ingresso nos Quadros de Acesso ao QOA/QOE:

(...)

Art. 15 - O ingresso nos Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de Oficiais Especialistas (QOE) far-se-á mediante promoção do Segundo Sargento, Primeiro Sargento e Subtenentes ao primeiro posto do oficialato, satisfeitas as exigências da presente Lei e seu regulamento. NR (alterado pela Lei n° 7.784, de 9 de janeiro de 2014).

Art. 16 - São condições essenciais para o ingresso nos Quadros de Acesso ao QOA/QOE
:

(...)

XI - Não estar enquadrado nos seguintes casos:

a)respondendo a processo no Fórum Civil ou Militar ou submetido a Conselho de Disciplina;(grifei)

O Edital nº 001/CHO/PMPA de dezembro de 2021 possui disposição em igual sentido. Senão vejamos:

6.5 São condições essenciais para a inscrição no processo seletivo

ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), que o candidato deverá ter e preencher no formulário de inscrição até o último dia de inscrição, conforme estabelecido no cronograma de execução do anexo II deste edital:

(...)

f)
Não responder a processo em Fórum Cível, Militar ou Conselho de Disciplina
;

Sobre a imposição contida nos editais para ingresso no serviço público, o STF no julgamento do RE 560900/DF, Tema 22, fixou a seguinte tese jurídica: “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula do edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”. Senão vejamos a ementa do mencionado julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.
Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

(STF. RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020).

O tema assentou que não se considera legítima a cláusula do edital de concurso que restrinja a participação de candidatos pelo simples fato de responder à ação penal ou inquérito, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Por outro lado, diante do aparente conflito de tal princípio com o princípio da moralidade administrativa, a Suprema Corte apresentou regras para a ponderação dos valores em questão e determinação objetiva da idoneidade moral que são: 1ª) condenação definitiva ou pelo menos a existência de condenação por órgão colegiado, aplicando-se por analogia as disposição da Lei da Ficha Limpa(Lei Complementar nº 135/2010) e 2ª) a necessidade da verificação da incompatibilidade entre a natureza do crime com as atribuições do cargo.

Pontuou-se, ainda, a possibilidade de adoção de critérios mais rígidos e restritos, mediante lei, para determinados cargos, em razão da natureza deles, como por exemplo, as carreiras de magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública. Assim, em hipóteses de indiscutível gravidade, a Suprema Corte possibilitou a valoração negativa da existência de processo em curso. Para ratificar colaciono o trecho do voto em que a flexibilização ficou expressa:

A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade

No caso concreto, o apelado, que já é policial militar impetrou mandado de segurança preventivo para que não fosse eliminado do Concurso de Formação de Oficiais em razão de responder ao processo criminal nº 0004667-20.2018.8140.200, no qual lhe fora imputados os crimes de tráfico e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33, 34 e 35, da Lei 11.343/20006, concussão e corrupção passiva, em concurso de pessoas, conforme artigos 316, 317 e 29, do Código Penal.

As condutas imputadas ao apelado são graves e se enquadram na exceção do precedente, que autoriza a valoração negativa da existência de ação penal em curso, pois é razoável a adoção de critérios mais rigorosos para as carreiras de segurança pública. Neste sentido, confira-se como vem julgando o STF em casos semelhantes:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DO STF PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 560.900/DF (TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I –
Em relação às carreiras de segurança pública, o Supremo Tribunal Federal assentou que é possível a exigência de idoneidade moral, tendo em vista serem atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
. II –
No caso em análise, a tramitação de ação penal por crimes graves como o estelionato qualificado ou a extorsão, apenados com rigor pelo Código Penal, é motivo suficiente para impedir o prosseguimento em concurso público para cargo na polícia civil.
III – Nesse contexto, entendo que houve equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral ao caso concreto, porque os autos deveriam ter sido enviados ao órgão julgador competente para o juízo de retratação, com base no Tema 22 da Repercussão Geral. IV– Agravo desprovido, com majoração de honorários.

(STF. Rcl 64073 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 17-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 18-09-2024

PUBLIC 19-09-2024)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO DO CANDIDATO COM QUADRILHA QUE ADMINISTRA MÁQUINAS CAÇA NÍQUEIS. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A CARREIRA DE POLICIAL. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
3.
No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração o envolvimento do candidato com quadrilha que administra máquinas caça níqueis, o que acarretou sua exclusão do concurso.
4. Segundo o Tribunal de origem, o candidato sequer negou tal prática, de modo que
é legítima a cautela adotada pela Administração, no sentido de impedir o ingresso na força policial de pessoa envolvida com delitos graves.
5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).

(STF. RE 1329783 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174

DIVULG 31-08-2021

PUBLIC 01-09-2021)

Em situação análoga, a 1ª Turma de Direito Público aplicou a exceção contida no Tema 22. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR RESPONDENDO À AÇÃO PENAL PERANTE A JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO, CONSIDERANDO-SE QUE O INGRESSO EM UMA DAS CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA PODE EXIGIR CRITÉRIOS MAIS SEVEROS DE ADMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRECEDENTE DO STF
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815214-02.2021.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

Portanto, considerando a natureza do cargo pretendido pelo apelado, a gravidade dos fatos imputados na ação penal, não merece amparo a pretensão de não ser eliminado na etapa da investigação social, devendo ser reformada a sentença.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para denegar a segurança, extinguindo o processo com resolução de mérito. Em consequência, inverto o ônus da sucumbência.

Custas pelo impetrante, sendo a exigibilidade suspensa, em razão do deferimento da gratuidade, nos termos da lei.

Sem condenação em honorários advocatícios por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/11/2024